Tribunal: TJSP
Processo: 1024216-78.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Demonstração, pela instituição financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida inadimplida – Improcedência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – A garantia de acesso à

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Demonstração, pela instituição financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida inadimplida – Improcedência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres explicitados no CPC, art. 77 – Valor da penalidade, todavia, reduzido de 9% para 4% do valor atualizado da causa – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024216-78.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOISES ANTONIO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024216-78.2018.8.26.0001 -Voto no 32.054
2
Apelação n.o 1024216-78.2018.8.26.0001
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Apelante: Moisés Antônio Rodrigues
Apelada: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Voto n.o 32.054
Contrato bancário Cartão de crédito Exclusão de nome de cadastros
restritivo de crédito e reparatória de danos morais Alegação de não
contratação de negócio jurídico
Demonstração, pela instituição
financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida
inadimplida Improcedência Má-fé processual Alteração da verdade
dos fatos A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores
dos deveres explicitados no CPC, art. 77 Valor da penalidade, todavia,
reduzido de 9% para 4% do valor atualizado da causa Razoabilidade e
proporcionalidade Recurso provido, em parte.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência da dívida, de
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, o autor alegou que, para ser reconhecida a litigância
de má-fé, é imprescindível a presença de provas robustas do dolo processual, o
que não se verificou no caso. Asseverou que a Constituição Federal garante a
todos o acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito.
Aduziu que, para a condenação do art. 81 do CPC, é necessária a demonstração
de prejuízo à parte contrária. Acrescentou que a multa por litigância de má-fé não
pode ultrapassar o teto de 10% do valor da causa. Postulou pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024216-78.2018.8.26.0001 -Voto no 32.054
3
O autor narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$1.520,15, relativo ao contrato n.o
84733716, e que ficou inconformado com o fato, uma vez que “sequer firmou com
a ré obrigação com tais características” e não foi notificado previamente da
“negativação”. Ao final, pediu: (a) a exclusão de seu nome dos cadastros
restritivos de crédito; (b) a declaração de inexistência da dívida; (c) a condenação
do réu ao pagamento de reparação de danos morais em valor não inferior a
R$47.700,00.
A versão do autor, confrontada com a tese de defesa e,
principalmente, com os documentos trazidos pela ré, revela comportamento
processual de má-fé.
Ficou demonstrada nos autos a existência não só do vínculo
contratual, como da obrigação inadimplida. O autor assinou a “Proposta de
Adesão ao Cartão” de fls. 89 e utilizou o cartão de crédito “Mais!”. As faturas
juntadas pela ré registram a utilização do cartão. Não consta o pagamento da
fatura vencida em agosto de 2015 (fl. 129), que possui o mesmo valor indicado
aos cadastros restritivos de crédito, a saber, R$183,26 (e não R$1.520,15, como
alegado pelo autor na inicial).
Uma vez certa a contratação do negócio jurídico, em contraposição
à tese genérica disposta na inicial de desconhecimento da obrigação, cabia ao
autor demonstrar a irregularidade da cobrança, mediante a juntada de recibo de
pagamento da fatura de fl. 129. Observa-se que a impugnação meramente formal
da réplica, em relação aos documentos juntados pela ré, não pode ser acolhida,
sem negativa específica de utilização do cartão de crédito.
Como o autor alegou que não foi notificado a respeito da inclusão de
seu nome em cadastros restritivos de crédito, convém lembrar que a
responsabilidade pelo envio da notificação não é do credor, mas, sim, dos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024216-78.2018.8.26.0001 -Voto no 32.054
4
mantenedores destes cadastros. Este entendimento está consolidado em sede de
Recurso Especial Repetitivo (REsp 1061134/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a
Seção, j. em 10/12/2008) e já foi sumulado pelo E. STJ (Enunciado n.o 359).
A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres
explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes e dos seus procuradores expor
os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar
defesa cientes de que são destituídas de fundamento (incisos II e II).
Por ter o autor afirmado, de forma contrária à verdade (CPC, art. 80,
inciso II), que “não firmou com a ré obrigação com tais características”, na
intenção de fazer crer que existia irregularidade quanto à cobrança, fica mantida
a multa por litigância de má-fé, assinalado que a exigibilidade desta verba não
fica suspensa ao beneficiário da justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, § 4o.
A multa foi fixada na origem em 9% do valor corrigido da causa.
Inconsistente, portanto, a alegação de superação do limite legal. Não obstante,
deve-se reduzir a penalidade para 4% do valor atualizado da causa, observados
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Para a aplicação da multa e condenação ao pagamento de
indenização não é necessária a comprovação do prejuízo causado à parte
contrária. Basta a conduta de má-fé, segundo as hipóteses dos incisos I a VII do
art. 80 do CPC.
É oportuno, aqui, lembrar-se do que disse SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA no julgamento do REsp n.o 65.906/DF, ocorrido em
25/11/1997, pela C. 4a Turma do E. STJ: “O processo não é um jogo de
espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da
cidadania.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024216-78.2018.8.26.0001 -Voto no 32.054
5
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
apenas para minoração do valor da multa pela conduta de má-fé de 9% para 4%
do valor atualizado da causa.
Gil Coelho
Relator